Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-47.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009822-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO - CPF: 888.391.092-34 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 700.399.841-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECISÃO QUE DEFERE A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “AUSENTE” - MORA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento do devedor (artigo 3.º do Decreto-lei 911/69).

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora,
a Terceira e A Quarta Turmas do STJ entendem que se a carta de notificação não foi entregue no endereço do devedor, não tem validade para sua constituição em mora, pois não pode ser presumida a má-fé do devedor por estar ausente no momento da tentativa de entrega da correspondência. Precedente do STJ.

Na hipótese, o envio da notificação extrajudicial foi frustrado pelo motivo “ausente”. Apesar de a carta ter sido enviada no mesmo endereço constante do contrato, não houve o efetivo recebimento, ainda que por terceiro, razão pela qual não há falar em comprovação da constituição do devedor em mora, de modo que deve ser revogada a medida liminar de busca e apreensão.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto questões atinentes às cláusulas do contrato e taxas não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1003117-15.2022.8.11.0006, deferiu o pedido liminar formulado pelo
BANCO ITAUCARD S/A
e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Inconformado, o Recorrente esclarece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato retornou pelo motivo “ausente”.

Ressalta que o Banco credor não comprovou a constituição do devedor em mora, sendo este requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar.

Alega que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos, eis que necessita do veículo para se locomover a outra Comarca, local onde seu filho faz tratamento de saúde.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para agregar suspensividade à decisão e, por consequência, determinar a restituição do veículo e a baixa da restrição via sistema RENAJUD.

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma do ato atacado para determinar “
a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil
”.

O pedido liminar foi deferido ID. 132953150.

O Banco apresentou a contraminuta ao Instrumental (ID. 136220175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravado ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravante Claudio Ferreira de Souza em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 22/12/2020.

Com a petição inicial, o Banco juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente às parcelas não pagas, a qual foi enviada para o endereço indicado no contrato pelo Agravante e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

O Juiz
a quo
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo ao fundamento de que o Banco comprovou os requisitos legais e a constituição do devedor em mora.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual o recurso comporta parcial provimento.

Consoante dispõe o artigo 3.º do Decreto-lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, a constituição do devedor em mora será comprovada mediante a notificação do devedor por meio de por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato (art. 2º, § 2º, Decreto-Lei 911/69).

Inobstante a desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, de acordo com a Terceira e Quarta Turma do STJ,
é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda
, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para comprovação da mora.

Para efeitos de constituição do devedor em mora, a jurisprudência do STJ trilha no sentido de que a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor,
não podendo ser presumida sua má-fé por estar ausente no momento da entrega
(AgInt no REsp 1.929.336/RS, 4ª Turma, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp 1.955.579/RS, 3ª Turma, DJe de 25/11/2021; e REsp 1.848.836/RS, 3ª Turma, DJe de 27/11/2020).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pelo Recorrente no contrato e retornou com a informação
“ausente”
(ID. 82990696 – ação principal). Foram promovidas três tentativas de notificação nas seguintes datas: 16, 21 e 28 de março/2022, todas no mesmo horário (11:00, 11:20 e 11:00).

Inobstante as três tentativas de notificação, não foi efetuado o protesto do título. Assim, apesar de o envio ter sido para o mesmo endereço do contrato, não houve o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro.

Portanto, a constituição do devedor em mora, de fato, não foi devidamente comprovada pelo Banco Agravado e, por esse motivo, a pretensa busca e apreensão liminar não poderia ser deferida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. (...) 2) O artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.043/14, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 3) No caso concreto, o Autor apresentou, para fins de comprovação da mora, notificação extrajudicial encaminhada para endereço constante do contrato celebrado entre as partes, que, contudo, foi devolvida pelo motivo de estar ausente o destinatário. 4)
O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva. Precedente do STJ. Mora do devedor não comprovada.
5) Nada obstante isso, o d. magistrado de 1º grau extinguiu o processo, sem que fosse conferida oportunidade ao Autor para emendar a inicial, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, incidindo, assim, em error in procedendo. 6) A intimação pessoal da parte é imprescindível para a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Exigência contida no parágrafo 1º, do mesmo dispositivo legal. A não observância de tal comando legal configura error in procedendo. 7) Anulação da r. sentença que se impõe. Incidência do disposto no verbete sumular nº 168, deste Tribunal de Justiça. 8) RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO, NA FORMA DO ARTIGO 932, V, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - APL: 00222082420218190038, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 11/04/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO "AUSENTE". A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2º § 2º, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJSP - AC: 10187412320218260071 SP 1018741-23.2021.8.26.0071, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 17/12/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021).

Quanto ao questionamento das cláusulas do contrato e juros, não cabe a esta Corte apreciar tais matérias neste momento, em virtude da ausência de debate sobre o tema na Instância singela. Diante disso,
não conheço desses pedidos.

Por fim, a parte Agravante pretende a extinção da ação, nos termos do art. 485, III, do CPC. Contudo, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Por isso, indefiro este pedido.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Dou Parcial Provimento
ao Recurso, revogo a ordem de busca e apreensão e determino a restituição do veículo ao Agravante em virtude da falta de constituição do devedor em mora.

Diante do julgamento do Agravo de Instrumento, prejudicada se torna a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que apreciou a medida liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022